Tribunal: TJMT
Processo: 0016445-02.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016445-02.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ISRAEL BEZERRA ARAUJO - CPF: 300.577.918-13 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA AO ART. 525, § 4º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ausente impugnação específica do executado aos cálculos finais da contadoria, não há como analisar as questões trazidas em apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença de nº 0016445-02.2014.8.11.0041, movidos por ISRAEL BEZERRA ARAUJO, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no qual adequou o contrato como os julgados e apurou como excesso de execução o importe de R$794,34 (setecentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos). E estando satisfeita a obrigação, nos termos do artigo 924, II, do CPC, extinguiu a execução. (Id. 151786280).

Em suas razões, de Id. 151786284, o apelante assevera que houve erro cálculo elaborado ao considerar o valor total do financiamento, qual seja, R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), afastando a incidência de IOF sem qualquer determinação legal, bem como em relação a incidência dos juros calculados de forma simples, utilizando-se o “método de Gauss”.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o excesso na execução no valor de R$1.731,40 (mil setecentos e trinta e um reais e quarenta centavos), restituindo ao apelante a quantia depositada em excesso como garantia, além da condenação do apelado ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. m. 151786287, por meio das quais o apelado requer, inicialmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Reclamação Cível de Valores Pagos Indevidos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Antecipação da Tutela, em fase de Cumprimento de Sentença, no qual foi dado provimento para afastar a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade, autorizar a compensação e repetição do indébito de forma simples e readequar o ônus de sucumbência.

O exequente/apelado deu início ao cumprimento de sentença no valor de R$5.585,47 (cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Por sua vez, o executado/apelante efetuou o depósito judicial do valor indicado pelo autor (Id. 57787770, pg. 81) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 5778770).

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, no qual adequou o contrato como os julgados e apurou como excesso de execução o importe de R$794,34 (setecentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Intimados, a parte exequente concordou com o cálculo no Id. 79831530. Por sua vez, o executado informou que o valor correto do excesso era de R$.731,40 (mil setecentos e trinta e um reais e quarenta centavos).

Os cálculos foram homologados pelo Juízo
a quo
e, por estar a obrigação devidamente adimplida, extinguiu o processo, cuja decisão o apelante pretende a reforma.

Contudo, sem razão.

Em que pese o apelante ter impugnado os cálculos apresentados pelo credor anexado ao Id. 151786266 - pg. 69/75, não atacou, de forma específica, os cálculos finais elaborados pela contadoria Id. 151786273, não observando ao disposto no artigo 525, §4º, do CPC.

Veja que o apelante apenas reitera o cálculo por ele apresentado, deixando de trazer fundamentos hábeis a demonstrar sua incorreção.

Eis os termos de sua manifestação:

“BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, já qualificado nos autos da ação em epígrafe, proposta por ISRAEL BEZERRA DE ARAUJO, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por seus advogados que esta subscrevem, manifestar a sua discordância quanto aos cálculos de ID 79118791, reiterando-se todos os termos da impugnação e cálculos do assistente técnico apresentados à fls. 127-141 (ID 57787770 e 57787772) o qual apontou como excesso na execução o valor de R$ 1.731,40 (um mil e setecentos e trinta e um reais e quarenta centavos)."
(Id. (Id. 151786279).

Desse modo, como bem consignou o Magistrado
a quo,
o apelante não trouxe elementos suficientes capazes de elidir a presunção de veracidade do cálculo da contadoria, não havendo como acolher sua impugnação.

Ademais, ausente impugnação específica do executado aos cálculos finais da contadoria, não há como analisar as questões trazidas em apelo.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023